Tribunal: TJMT
Processo: 1020532-95.2025.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020532-95.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), WENDER SILVA SANTIAGO - CPF: 045.476.651-33 (EMBARGANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE A CERTIDÃO DE JULGAMENTO E A EMENTA DO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL SANADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO MÉRITO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Wender Silva Santiago contra acórdão proferido em apelação interposta nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, que negou provimento ao recurso do ora embargante e rejeitou os pedidos de indenização por danos morais e repetição do indébito formulados em reconvenção. O embargante sustenta contradição entre a ementa e a certidão de julgamento e aponta erro de premissa quanto à suposta ilicitude da apreensão de veículo quitado antes da execução da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) identificar a existência de erro material na certidão de julgamento do acórdão embargado; (ii) verificar a presença de vícios de contradição, omissão ou obscuridade quanto à análise do mérito da reconvenção que pleiteava indenização por danos morais e repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material entre a certidão de julgamento e a ementa do acórdão é reconhecido, porquanto a primeira registra equivocadamente o resultado como "recurso parcialmente provido", quando o correto é "recurso desprovido", conforme fundamentação e ementa do julgado.

4. A decisão embargada analisa de forma expressa e suficiente a legitimidade do ajuizamento da ação de busca e apreensão, reconhecendo a mora do devedor à época da propositura da demanda e afastando a ocorrência de ilicitude na conduta da instituição financeira.

5. A fundamentação do acórdão rejeita os pedidos de indenização por danos morais e repetição do indébito, por inexistirem os pressupostos da responsabilidade civil e por não ter havido pagamento indevido, visto que a quitação se deu voluntariamente após o ajuizamento da ação.

6. Não há omissão quanto aos dispositivos legais invocados, tendo sido todos apreciados de modo suficiente. A alegação de vício revela-se inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

7. A tentativa de rediscutir matéria decidida configura uso indevido dos embargos de declaração, sujeitando a parte às penalidades previstas no artigo 1.026, §3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A correção de erro material na certidão de julgamento pode ser realizada por meio de embargos de declaração, quando constatada divergência com o conteúdo do acórdão.

2. A mora existente na data da propositura da ação de busca e apreensão legitima a medida judicial, mesmo que a quitação da dívida ocorra posteriormente.

3. A apreensão de bem quitado após o ajuizamento da ação não configura, por si só, ilicitude apta a ensejar reparação civil ou repetição do indébito.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Wender Silva Santiago
contra acórdão (ID. 321394865) proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

A parte embargante em suas razões, (ID.

322860365
), alega a existência de contradição entre a ementa e o dispositivo do acórdão, pois enquanto na ementa consta "RECURSO DESPROVIDO", na certidão de julgamento registrou-se "RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO UNÂNIME", o que geraria incerteza quanto ao real resultado do julgamento.

No mérito, sustenta que o acórdão incorreu em erro de premissa ao considerar apenas a legitimidade do ajuizamento da ação, ignorando o fato central que configura o ato ilícito: a efetivação da apreensão do veículo em 10/05/2025, dois dias após a quitação integral do contrato, ocorrida em 08/05/2025. Argumenta que a partir do momento em que o embargado recebeu o pagamento integral do débito, a mora foi purgada e a causa de pedir da ação deixou de existir, sendo que a conduta ilícita reside na inércia dolosa e no prosseguimento dos atos executórios sobre uma dívida inexistente.

Defende o embargante que a apreensão de bem quitado não constitui mero aborrecimento ou descumprimento contratual, mas violação direta ao direito de propriedade e à dignidade do consumidor, gerando dano moral presumido. Quanto à repetição do indébito, argumenta que esta não se funda no pagamento, mas na cobrança judicial de dívida já paga, nos termos do art. 940 do Código Civil, sustentando que a instituição financeira agiu com má-fé ao receber o valor integral, processar a quitação e ainda assim não tomar providências para extinguir o feito, permitindo a constrição ilegal do bem.

Prequestiona expressamente a violação aos artigos 186, 187, 422, 927 e 940 do Código Civil e ao artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar a contradição existente entre a ementa e o dispositivo do acórdão, com atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado e julgar totalmente procedente a reconvenção, condenando o embargado ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 15.000,00 e à repetição do indébito em dobro.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos apenas para sanar a contradição apontada entre a ementa e a certidão de julgamento, retificando o erro material constante na certidão onde se lê "RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO UNÂNIME" para que conste "RECURSO DESPROVIDO UNÂNIME", em consonância com o efetivo resultado do julgamento expresso na fundamentação e na ementa do acórdão embargado.

Lado outro, não procede a alegação de ilicitude na conduta da instituição financeira, pois, como reconhecido no acórdão, a mora do devedor já se encontrava caracterizada na data do ajuizamento da ação, sendo legítima a medida adotada, não havendo ilicitude que justifique reparação civil, tampouco dano moral, já que ausentes os pressupostos legais e inexistente qualquer abalo à esfera extrapatrimonial do autor, nos termos da jurisprudência do STJ.

De igual forma, foi corretamente afastado o pedido de repetição do indébito, por não ter havido pagamento indevido, já que a quitação se deu de forma voluntária após o ajuizamento. A tese de abuso de direito na apreensão do bem não se sustenta, pois a ação de busca e apreensão decorreu do exercício regular do direito da credora, sendo que a extinção posterior da demanda, com a permanência do bem em poder do devedor, não evidencia conduta abusiva. Por fim, o acórdão apreciou devidamente os dispositivos legais apontados, não havendo omissão a ser sanada, sendo inviável a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Concedo o benefício da justiça gratuita, exclusivamente para fins de análise do recurso de apelação, nos termos do artigo 98, §5º, do Código de Processo Civil.

Trata-se de recurso de apelação interposto por WENDER SILVA SANTIAGO contra sentença proferida, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por AYMOR CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que julgou satisfeita a obrigação pretendida na inicial, mas rejeitou a reconvenção apresentada pelo ora apelante.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por ter desconsiderado que o veículo foi apreendido indevidamente, uma vez que o contrato já estava quitado no momento da efetivação da medida liminar, o que configuraria abuso de direito e ensejaria reparação por danos morais e repetição do indébito. Requer, ainda, a concessão da justiça gratuita. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A sentença proferida, declarando satisfeita a obrigação pretendida na inicial, em razão da quitação do contrato pelo requerido após a propositura da ação, porém rejeitou a reconvenção apresentada pelo requerido. A magistrada de 1º grau concluiu que, quando da propositura da ação, o requerido estava em mora, tendo efetuado o pagamento apenas após o ajuizamento, o que justificou o ajuizamento.

Negou a gratuidade de justiça ao requerido por não ter comprovado a necessidade, afastou o pedido de danos morais por não verificar os pressupostos legais para a reparação civil, e considerou inviável a repetição de indébito por não constatar pagamento de valores a maior.

Não há direito à repetição de indébito ou indenização por danos morais, pois, no momento do ajuizamento da ação, o autor estava inadimplente. A quitação da dívida ocorreu apenas após a propositura da demanda, conforme o comprovante do ID. 193546972, com vencimento em 09/05/2025, enquanto a ação foi distribuída em 28/03/2025. Logo, não houve cobrança indevida.

Ademais, após o pagamento, o próprio autor requereu a extinção do feito (ID n. 193599502), o que confirma que deu causa à demanda, não cabendo atribuir ao réu qualquer responsabilidade por indenização ou custas. Quanto ao dano moral, não se comprovam os pressupostos legais, ato ilícito, dano e nexo causal. Não houve ofensa à honra ou imagem do autor que justifique reparação civil.

Destaco que ainda que houvesse a recusa, a jurisprudência é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte. Confira:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados. 2. No caso dos autos, a Corte de origem, ao dirimir a controvérsia, constatou que, embora devido o pagamento do seguro de vida, não ficou configurada nenhuma circunstância fática que tenha agravado a situação da autora, não sendo o caso de reconhecer o direito a indenização por danos morais. 3. Infirmar as conclusões do julgado, alterando as premissas fáticas nele delineadas para reconhecer a configuração dos danos morais pleiteados, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1553703/SP , 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.12.2016).

Diante do conjunto probatório e da fundamentação exposta, verifica-se que a parte autora encontrava-se em mora no momento do ajuizamento da ação, sendo legítima a medida judicial adotada pela instituição financeira.

A posterior quitação da dívida não descaracteriza a mora nem configura conduta ilícita por parte da credora. Além disso, não restaram demonstrados os requisitos essenciais à responsabilização civil, tampouco configurado pagamento indevido a justificar a repetição em dobro.

Assim, CONHEÇO do RECURSO, e NEGO PROVIMENTO.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por Wender Silva Santiago, apenas para sanar o erro material constante na certidão de julgamento, retificando-se onde consta "RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO UNÂNIME" para que passe a constar "RECURSO DESPROVIDO UNÂNIME", em conformidade com a fundamentação e a ementa do acórdão embargado.

No mais, rejeito os embargos, por inexistirem contradições, omissões ou obscuridades a serem sanadas, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025